Tribunal: TJMT
Processo: 1006106-63.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006106-63.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA DE ASSIS ALVES - CPF: 036.478.021-58 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006106-63.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
LETICIA DE ASSIS ALVES

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
TERMO INICIAL. ELABORAÇÃO DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos, etc.
I-
RELATÓRIO. Dispensado
na forma do art.38 da Lei 9.099/95. II- FUNDAMENTAÇÃO. Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. Reconheço presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE INSALUBRE C/C COBRANÇA RETROATIVA E INDENIZATÓRIA no qual a parte autora alega que foi empossada na função de Agente de Combate às Endemias junto ao Município de Barra do Garças- MT, em 01 de setembro de 2012, de acordo com o Termo de Compromisso e Posse, face a aprovação em concurso público de provas e títulos. Ocorre que labora em condições insalubres em favor do Requerido, sem, contudo, receber o adicional de insalubridade previsto na legislação que rege o caso em trato, o qual tem direito. Em sede de contestação o requerido afirma que o vínculo entre aqueles trabalhadores e a Administração Pública é de cunho administrativo, ou seja, as relações entre eles são regidas por meio de uma lei denominada estatuto. Que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias estatutários são classificados como servidores públicos, ocupando, por conseguinte, cargos públicos. Diferentes são os empregados públicos que, em que pese ocuparem cargos também de natureza pública, estão sujeitos ao regime jurídico contratual trabalhista, possuindo contrato de trabalho e estando submetidos basicamente pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Em análise aos autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. Na hipótese o Município de Barra do Garças Editou a lei municipal 4.445 de 21 de junho de 2022 que garante o direito ao adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias a ser definido de acordo com a perícia, vejamos: Art. 79 O grau de insalubridade e
conseqüente
percentual são os definidos na Lei Complementar n9 091 de 22 de dezembro de 2005, observando, rigorosamente, laudo técnico pericial da espécie, elaborado por perito Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças. A referida norma municipal também encontra guarida geral na Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Em atenta análise aos autos verifico que, em que pese a parte autora tenha requerido a aplicação do grau mínimo nos moldes da Resolução do TCE/MT 157414/2022, que orienta a aplicação do percentual mínimo em caso de não de elaboração de laudo que fixe o percentual, o fato é que este no autos do processo n. 0011448-82.2017.811.0004 (Id 72309353), que trata de fato semelhante, foi realizada uma perícia técnica em que foi definido o percentual de 20% de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, motivo pelo qual utilizo a referida perícia como prova emprestada para definir o grau médio no percentual de 20% a partir da data do laudo (04/06/2021). Desse modo, concluindo o laudo pericial como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Quanto ao termo inicial do pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – {...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, primeira seção, julgado em 22/02/2018,
DJe
02/03/2018).4. Recurso desprovido.5. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0011649-44.2012.8.11.0006
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018,
Publicado
no DJE 23/05/2018) Friso que o requisito da data do laudo pericial para termo de contagem do início do pagamento é a certeza do desenvolvimento da atividade insalubre. III- DISPOSITIVO Ante o exposto, sugiro seja julgado PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c lei municipal 4.445 de 21 de junho de 2022, artigo 79, para condenar o Município de Barra do Garças a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora com termo inicial (04/06/2021), respeitado o prazo prescricional, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das
ADISs
4.425/DF e 4.357/DF. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. Fernando da
Fonsêca
Melo Juiz de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que
o

adicional
de
insalubridade
é
devido
de forma
retroativa
, visto que
o

laudo

possui

efeitos

declaratórios
e
não

constitutivos
.
Requereu o provimento do recurso para retificar o termo

inicial
do
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Adicional de insalubridade.

O termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve coincidir com a data da visita técnica que embasou a elaboração do laudo pericial que detecta a influência de agentes nocivos à saúde humana no local de trabalho, sendo impossível a aplicação de forma retroativa (STJ
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023). Em igual sentido:
N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 25/04/2024 e
N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024.
O juízo de primeiro grau assim manifestou:
"Friso que o requisito da data do laudo pericial para termo de contagem do início do pagamento é a certeza do desenvolvimento da atividade insalubre.
”

Portanto, a sentença objurgada está conforme a jurisprudência da Corte Superior e das Turmas Recursais, razão por que não merece reparo.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024